Tribunal: TJSP
Processo: 1045557-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as sequelas que acometem o membro inferior esquerdo da autora não repercutem na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045557-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANIELLE
NAIARA SOUSA OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045557-67.2019.8.26.0053
Voto no 37.012
Apelação Cível no 1045557-67.2019.8.26.0053 - Voto no 37.012
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1045557-67.2019.8.26.0053)
Apelante: JANIELLE NAIARA SOUSA OLIVEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE
SUBMETER
À
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
as sequelas que acometem o membro inferior esquerdo da
autora não repercutem na sua capacidade de trabalho, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Janielle Naiara Sousa Oliveira move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente in itinere que a vitimou no dia 29.01.2019,
quando envolveu-se em acidente de trânsito que lhe causou lesões no membro
inferior esquerdo (ver comunicação de acidente do trabalho na página 53).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 64/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045557-67.2019.8.26.0053
Voto no 37.012
Apelação Cível no 1045557-67.2019.8.26.0053 - Voto no 37.012
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 99/100).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequelas incapacitantes
decorrentes do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado. Outrossim, pede a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica (páginas 104/107).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 112).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão da apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo oficial foi elaborado de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045557-67.2019.8.26.0053
Voto no 37.012
Apelação Cível no 1045557-67.2019.8.26.0053 - Voto no 37.012
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões no membro inferior esquerdo, cujas
causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente in itinere
narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que a autora, em razão das fraturas sofridas por força do
infortúnio, apresenta limitação discreta da mobilidade do joelho e tornozelo
esquerdos, assegurando o Expert, todavia, que tal quadro não acarreta
incapacidade ou redução da capacidade laboral nem tampouco há necessidade
de dispêndio de maior esforço físico para o exercício de sua atividade
profissional habitual (ver páginas 64/78).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante das lesões
reclamadas, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie a
concessão do benefício acidentário postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045557-67.2019.8.26.0053
Voto no 37.012
Apelação Cível no 1045557-67.2019.8.26.0053 - Voto no 37.012
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator